Tribunal: TJPA
Processo: 0803788-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803788-51.2021.8.14.0401

APELANTE: PABLO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
TENTATIVA DE LATROCÍNIO - ART. 157, §3º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O DE ROUBO
QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA (ART. 157, VII C/C ART. 14, II, TODOS DO CP), FACE A AUSÊNCIA LAUDO PERICIAL DE EXAME DE CORPO DELITO
– IMPROCEDÊNCIA.
PRESENÇA DO DOLO EVENTUAL DE MATAR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Conjunto probatório carreado aos autos que permite concluir que o ora apelante agiu com dolo ao lesionar a vítima, investindo 02 (duas) vezes contra o corpo do ofendido (
facadas no peito do lado direito) e, na segunda investida, a faca quebrou, assumindo, por conseguinte, o risco do resultado morte, com o emprego de violência física, atestando seguramente o
animus necandi,
que não se deu por circunstâncias alheias às suas vontades. Malgrado as lesões não profundas, o ataque a estas localidades evidencia, no mínimo, a assunção do risco de produção de um resultado mais grave, como a morte. A qualquer homem mediano é acessível saber que acertar golpes seguidos na vítima, como as facadas no peito do lado direito do ofendido, pode causar, ao menos, alguma hemorragia grave e, em decorrência disso, a morte,
razão pela qual não há que se falar em desclassificação do tipo penal.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. R
edimensionamento, de ofício, unicamente do valor da pena pecuniária para 07 (sete) dias multa, mantendo a decisão combatida em seus demais termos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
PABLO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, q
ue o condenou à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 130 (cento e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requereu unicamente a defesa a desclassificação
do delito de latrocínio tentado para o de roubo
qualificado na modalidade tentada (art. 157, VII c/c art. 14, II
, todos do CP),
face a ausência laudo pericial de exame de corpo delito para comprovar a existência e gravidade da lesão.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do ora apelante, narrou a denúncia, em síntese que, no dia 16/03/2021, por volta de meio dia, na Rua Santarém, bairro Marambaia, nessa cidade, o denunciado tentou cometer o crime de latrocínio em desfavor da vítima, LAEDSON PEREIRA LISBOA JUNIOR. Consta dos autos que no dia, hora e local acima mencionados, a vítima havia saído do trabalho para almoçar e quando transitava de bicicleta a caminho de sua residência, quando fora surpreendido pelo denunciado que saiu de dentro de um matagal armado com uma faca gritando [textuais]:
“PARA! PARA! É UM ASSALTO! VOU TE MATAR”.

Consta ainda da peça exordial que, o ofendido só teve tempo de descer da bicicleta para se defender, visto que o agente partiu para cima com a faca, esfaqueando o ofendido no lado direito do peito, que, mesmo assim, conseguiu desferir um soco no rosto no agente, que caiu no chão, mas ao levantar-se saiu correndo do local, deixando a vítima com lesões. Populares que assistiram ao fato saíram em perseguição ao agente, que ao ser alcançado foi agredido fisicamente, mas novamente conseguiu fugir.

Contudo, chegou ao local uma guarnição da polícia militar, que após tomar conhecimento do ocorrido, partiu em diligência na companhia do ofendido, efetuando a captura do agente, após este ter sido reconhecido pela vítima. Os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do agente foram uníssonos em seus depoimentos, afirmando que a vítima participou da diligência com eles e que reconheceu o denunciado em via pública, momento em que a guarnição o abordou e deu voz de prisão, conduzindo-o à seccional da Marambaia para lavrar o flagrante. Perante a autoridade policial, no auto de qualificação e interrogatório, o denunciado disse que já foi preso algumas vezes, mas não sabe informar o número total de vezes que foi preso, disse também que é usuário de maconha, e sobre o crime em tela, se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Após a regular instrução, o ora apelante fora condenado
à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 130 (cento e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Não havendo questionamento preliminar, passo, nesse momento, à análise do mérito recursal.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, requerendo, unicamente, a desclassificação
do delito de latrocínio tentado para o de roubo
qualificado na modalidade tentada (art. 157, VII c/c art. 14, II
, todos do CP),
face a ausência laudo pericial de exame de corpo delito para comprovar a existência e gravidade da lesão.

Antecipo, desde logo, que o pedido não merece acolhimento. Explico.

Entendo que a alegação defensiva da inexistência de laudo que indique a gravidade das lesões, não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade lesão, mas apenas do
animus necandi
do autor, que pode ser extraído dos demais elementos colacionados nos autos, senão vejamos:

A materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência policial, registrado no dia do fato, bem como pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto.

No que concerne à
autoria,
verifico que o depoimento da vítima, Laedson Pereira Lisboa Junior, esclareceu a dinâmica dos fatos, quando asseverou, em juízo, que estava indo almoçar na casa da namorada e estava ao celular, quando em determinado momento do percurso, o denunciado saiu de um matagal assustado e pedindo para que o depoente passasse a bicicleta, pois se tratava de um assalto. Relatou que reagiu ao crime, tendo o denunciado lhe desferido dois golpes de faca, onde em um dos golpes, a faca quebrou. Comentou que foi atrás do acusado em seguida, em razão deste ter atentado contra sua vida. Explicitou que ao ser abordado pelo acusado, este disse:
“passa a bike que eu vou te matar. Passa a bike e não reage”,
mas por impulso, reagiu. Lembrou que após o segundo golpe de faca, o denunciado pegou sua a bicicleta, no entanto, pediu para que saísse, quando então o acusado largou o objeto e saiu correndo, tendo o depoente ido capturar o acusado dizendo
“pega ladrão, pega ladrão!”.
Mencionou que
cuidou do ferimento em sua casa. Por fim, explicitou que o réu
desferiu duas facadas no peito do lado direito e, na segunda, a faca quebrou ao meio.

A testemunha,
Flavio Leão Padilha de Oliveira
, policial militar, compareceu em juízo, para declarar que ao realizar a prisão do denunciado, este estava com uma faca e que teria tentado roubar a bicicleta da vítima, que inclusive foi lesionada pelo acusado com uma faca próximo ao coração. Relatou que a vítima disse que estava ao celular quando foi abordada pelo acusado, que tentou furtar seu celular e sua bicicleta. Mencionou que a faca foi apreendida e estava suja de sangue.

Relatou que viu que a faca ficou torta e não sabe como a facada não perfurou o corpo da vítima.

Em seu interrogatório judicial, o ora apelante
confessou ter cometido o assalto na forma descrita na inicial, no entanto, disse não ter lesionado a vítima, pois a faca caiu ao chão.

Tais alegações não encontram amparo nos autos, pois, como supra destacado, as provas amealhadas durante a instrução criminal permitem concluir que o apelante, pelo menos, agiu com dolo eventual ao atentar contra a vida da vítima, que reagiu por impulso ao assalto, tentando, tanto subtrair o bem, quanto matar a vítima, desferindo, para isso 02 (
dois) golpes de faca, quando, ao desferir o segundo golpe, a faca quebrou, conforme auto de exibição e apreensão de objeto citado alhures.

Assim, verifico que restou comprovado nos autos a hipótese de latrocínio tentado (art. 157, §3º, II c/c art. 14, II, ambos do CP), pois, claramente, o ora apelante assumiu o risco do resultado morte, com o emprego de violência física, atestando seguramente o
animus necandi,
que não se deu por circunstâncias alheias às suas vontades, já que faca quebrou, bem como porque as lesões corto-contundentes atingiram regiões sensíveis por conter órgãos vitais e veias de grosso calibre (facadas no peito do lado direito).

E, malgrado as lesões não sejam profundas, o ataque a estas localidades evidencia, no mínimo, a assunção do risco de produção de um resultado mais grave, como a morte. A qualquer homem mediano é acessível saber que acertar golpes seguidos na vítima, pode causar, ao menos, alguma hemorragia grave e, em decorrência disso, a morte.

Ressalte-se que, os resultados qualificadores elencados no art. 157, §3º, do CP (lesão corporal de natureza grave e morte) podem ser imputados ao agente a título de dolo ou culpa. Em outras palavras, o latrocínio (roubo qualificado pelo resultado morte) não precisa, necessariamente, ser integramente doloso, na medida em que sua figura típica se satisfaz com o dolo inicial do agente de subtrair a coisa alheia móvel, sendo que a lesão corporal ou morte decorrentes da violência empregada podem ser atribuídas ao agente a título de dolo ou culpa.

In casu
, quanto à ausência de laudo para atestar as possíveis lesões sofridas pela vítima, mostra-se prescindível para a comprovação do delito em espécie, caso presentes outros elementos de prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...).
LATROCÍNIO
TENTADO.
DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS LEVES OU GRAVES PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE
LATROCÍNIO
TENTADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. (...). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...). II - Após longo cotejo dos elementos de prova produzidos no curso processo, o magistrado sentenciante fundamentou corretamente seu convencimento sobre a autoria e materialidade do delito, mormente acerca das lesões das vítimas.
Ademais, a alegação da paciente da inexistência de
laudo
que indique a gravidade das lesões, não tem o supedâneo de macular o processo, uma vez que a imputação de tentativa de
latrocínio
não depende da gravidade lesão, mas apenas do
animus necandi
do autor, que pode ser extraído dos elementos colacionados nos autos. Precedentes.
III – (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 404209 / SP,
Ministro FELIX FISCHER,
DJe 21/02/2018).
Grifo nosso.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO TENTADO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. (...). INÉPCIA DA DENÚNCIA. LAUDO JUNTADO APÓS A DENÚNCIA.
ANIMUS NECANDI EXTRAÍDO DE OUTROS ELEMENTOS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]. 3. (...). 4. Demonstrada a intenção do agente em subtrair a carga do caminhão e de matar a vítima, não ocorrendo ambos os resultados por circunstâncias alheias à sua vontade a adequação típica do caso como latrocínio tentado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
5. A ausência de laudo que atestasse a gravidade das lesões à época da denúncia não macula o processo. A demonstração do animus necandi não depende da gravidade das lesões, mas do dolo do agente. A juntada do laudo de exame de corpo de delito em momento posterior (desde que submetido ao contraditório e a ampla defesa) gera apenas nulidade relativa e não foi demonstrado qualquer prejuízo à defesa do réu.
Habeas corpus não conhecido" (STJ, HC 250.983/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 07/11/2016).
Grifo nosso.

Por fim, conclui-se, diante do conjunto probatório carreado, que o apelante claramente previu e quis o resultado morte, considerando os golpes desferidos em regiões vitais do corpo do ofendido,
conforme já explicitado alhures,
daí porque é improcedente o pleito desclassificatório.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o
quantum
de pena-base por ele estabelecido fora fixado no mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão, e mais 10 (dez) dias multa.

Na etapa intermediária, sem circunstâncias agravantes. Presente à atenuante da confissão, que, entretanto, não será valorada em observância ao que dispõe a Súmula 231 do STJ.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento de pena. Reconhecida a causa de diminuição pela tentativa, fixada de forma escorreita pelo juízo sentenciante no patamar de 1/3, perfazendo a pena definitiva o montante de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

De outra banda, constata-se que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea. Nessa toada, mantenho a pena de multa inicialmente no patamar de 10 (dez) dias-multa, submetendo-a na terceira fase ao decréscimo de 1/3 (um terço), alterando, portanto, o valor
da pena pecuniária de forma definitiva para 07 (sete) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido em sede de sentença condenatória, qual seja, 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantenho o regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[2]
.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
redimensionando, de ofício, unicamente o valor da pena pecuniária para 07 (sete) dias multa, mantendo a decisão combatida em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 18/12/2023